Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-44.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700717-44.2020.8.07.0019 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH LORRANY COSTA DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator